Tribunal: TJDFT
Processo: 0001501-06.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001501-06.2017.8.07.0007 RECORRENTES: PETERSON KENNEDY DA SILVA COSTA, STEPHANIE HELAINE FRANCISCA DA SILVA COSTA RECORRIDO: MARCÍLIO BORGES VILELA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE COTAS. COOPERATIVA DE TRANSPORTE PÚBLICO. REVELIA. EFEITOS. MUDANÇA NA LINHA OPERADA PELO VEÍCULO TRANSFERIDO AO AUTOR. QUEBRA DA EXPECTATIVA. QUEDA NO FATURAMENTO. RESCISÃO. POSSIBILIDADE. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. 1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da ocorrência da revelia é relativa, sendo que para o pedido ser julgado procedente o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas. 2. Havendo provas da quebra da legítima expectativa de faturamento decorrente da exploração da linha originária, a rescisão do contrato é medida que se impõe. 3. Diante da sucumbência recursal, devem os honorários advocatícios serem majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC. 4. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes apontam violação aos artigos 3o, 11, 12 e 29, todos da Lei 5.764/1971, insurgindo-se contra a anulação do contrato de compra e vendas de contas, asseverando que o recorrido moveu ação idêntica com base nos mesmos fatos e pedidos em que teria havido solução jurídica diversa dos presentes autos. Em que pese a interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, não colacionam ementas de julgados dos supostos paradigmas para demonstração de eventual dissídio interpretativo. Requerem a concessão da gratuidade da justiça, e que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado YURI BATISTA DE OLIVEIRA, OAB/DF 38.059 (ID Num. 24707694 - Pág. 1). Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 3o, 11, 12 e 29, todos da Lei 5.764/1971, ante a ausência de pertinência temática entre os dispositivos legais apontados como violados e a tese recursal, de modo que, a incidência, por analogia, do óbice do enunciado 284 da Súmula do STF é medida que se impõe já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. O mesmo enunciado de Súmula se aplica à alínea "c" do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “’É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito’. (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015)”. (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado YURI BATISTA DE OLIVEIRA, OAB/DF 38.059. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017